Tribunal: TJSP
Processo: 2206410-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206410-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados YFS COMERCIO DE TECIDOS E RETALHOS EM
GERAL LTDA e ANA MARIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206410-61.2020.8.26.0000 - Voto no 76803
2
Ag. 2206410-61.2020.8.26.0000 São Paulo 45a VC Central VOTO 76803
Agte: Banco Bradesco S/A.
Agdas: Yfs Comercio De Tecidos E Retalhos Em Geral Ltda e outra.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR CARTA ENVIADA À
CONDOMÍNIO
EDILÍCIO.
VALIDADE.
AVISO
DE
RECEBIMENTO
ASSINADO
SEM
A
APOSIÇÃO
DE
RESSALVAS. ÔNUS DO EXEQUENTE DE INDICAR O
CORRETO ENDEREÇO DOS EXECUTADOS. RECURSO
PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 114,
objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 119, todas dos
autos principais, que, em execução de título extrajudicial,
reconheceu a invalidade da citação da executada Ana Maria dos
Santos, realizada a fls. 112 daqueles autos, e determinou a
expedição de novo mandado de citação a ser cumprido no mesmo
endereço.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir.
Argumenta que a carta de citação foi recebida e assinada por
funcionário
da
portaria
responsável
pelo
recebimento
de
correspondências, nos termos do art. 248, § 4o, do C.P.C. Aduz não
ser necessária a aposição da assinatura da própria executada na
hipótese em apreço. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
O
presente
agravo
de
instrumento
comporta
provimento.
A análise dos autos principais permite constatar que
a citação da executada Ana Maria dos Santos foi realizada por meio
de carta enviada a condomínio edilício, juntado aos autos aviso de
recebimento assinado e sem qualquer ressalva (cf. fls. 112 da
origem). Assentadas tais premissas, incide na espécie o art. 284, §
4o, do C.P.C., de acordo com o qual, verbis: “Nos condomínios
edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a
entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206410-61.2020.8.26.0000 - Voto no 76803
3
destinatário da correspondência está ausente”.
Ressalte-se que é do exequente o ônus de indicar, na
petição inicial, o correto domicílio do executado, conforme
preceitua o art. 319, II, do C.P.C. E se não há, no aviso de
recebimento acostado aos autos, informação de que a executada não
se encontre no endereço constante da qualificação, deve-se presumir
válida a citação ali operada. Assim, existente nos autos a afirmação
do agravante de que o endereço indicado está correto, isso é o
bastante para que se reconheça a validade da citação, prosseguindo-
se o feito como de direito. Tanto é assim que, demonstrada
eventualmente a ocorrência de afirmação dolosa de endereço
incorreto, o exequente poderá ser condenado ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, nos termos dos art. 79 e seguintes, do
C.P.C. Pelo exposto, dou provimento ao recurso e
determino o prosseguimento do feito, como de direito.
Campos Mello
Desembargador Relator